Tribunal: TJSP
Processo: 2151703-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCATÁRIA LÍDER NO VAREJO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DECORAÇÃO EM DIVERSAS REGIÕES. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCATÁRIA LÍDER NO VAREJO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DECORAÇÃO EM DIVERSAS REGIÕES. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão temporária de algumas cláusulas contratuais. Possibilidade. Obrigação de pagar mantida, no importe de 80% do aluguel vigente por 3 meses. Redução de 20% provisória. Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.